Tribunal: TJDFT
Processo: 0735787-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735787-05.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ACAO SOCIAL DO PLANALTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Tributário. compra e venda de imóvel – sub-rogação do débito de IPTU até então lançado pelo comprador – imunidade tributária – extensão retroativa – impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dispõe assim o Código Tributário Nacional: “Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;” 2. No caso em exame, a ora recorrente relatou que adquiriu da TERRACAP, através do Edital de Licitação no 001/2017, dois lotes de terreno na Região Administrativa de São Sebastião. Narrou que após a lavratura da escritura de compra e venda dos lotes formulou requerimento na Secretaria de Estado de Fazendacom vista à obtenção do reconhecimento da imunidade tributária em relação aos imóveis. A autoridade tributária deferiu o requerimento, mas ressaltou que, com relação ao IPTU/TLP do exercício de 2017, prevaleceriam os lançamentos do tributo, ao argumento de que os imóveis não faziam parte do patrimônio da interessada por ocasião do fato gerador. Nestes autos formulou pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativo ao IPTU de 2017. 3. Por ocasião da lavratura da escritura pública de compra e venda dos lotes, ocorrida em 09/08/2017, assim dispuseram a ora Agravante e a TERRACAP: “d) Certidão Positiva de Débitos Com Efeito de Negativa de Tributos Imobiliários, expedida pela SEFAZ/DF sob o no 147-00.558.888/2017, em 11/05/2017, válida até 09/08/2017, onde consta débitos vincendos de IPTU e TLP, pelos quais a(o)(s) adquirente(s) responde(m) solidariamente;” (ID 5147847 - Pág. 7) 4. De um lado, a norma tributária estipula que o adquirente do imóvel assume a posição de responsável tributário pelos lançamentos já realizados por ocasião do negócio. Pelo outro, o teor da escritura revelou que a parte autora tinha pleno conhecimento do débito tributário e concordou em assumir a posição de devedora solidária. 5. Diante desse cenário, não há como se conceber que a imunidade tributária de que goza a parte autora tenha extensão retroativa aos lançamentos do IPTU ocorridos em data anterior ao da incorporação dos bens ao seu patrimônio (data do negócio). Mais ainda porque reconheceu, por ocasião da lavratura de compra e venda dos imóveis, a existência do débito e sua responsabilidade solidária pelo pagamento.De modo que o adquirente responde de forma solidária com o antigo proprietário dos imóveis pelos tributos até então lançados, como disciplinam os artigos 130 e 131 do CTN. 6. Além do mais, a imunidade tributária não pode ser utilizada para criar vantagens de natureza econômica após a realização do negócio de compra e venda de imóvel, como é o caso ora examinado. Tampouco pode ser discutida de forma fracionária, ou proporcional com a Fazenda Pública, a quem cabe cobrar a totalidade do tributo do sujeito passivo e de seus corresponsáveis. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Sem custas ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.” A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, alínea “c” e art. 203, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federa. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). Ademais, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito